Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-08.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007131-08.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIX ESPINOSA - CPF: 111.515.791-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (INSS). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarou ilícitos os descontos mensais realizados em proventos de aposentadoria do Apelante, mas negou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os fatos caracterizam dano moral indenizável e o valor adequado para sua reparação.

III. Razões de decidir

3. O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar impõe restrição ao mínimo existencial do aposentado, causando-lhe insegurança financeira e sofrimento psíquico, configurando dano moral.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a retenção indevida de valores provenientes de benefícios previdenciários enseja reparação moral, pois o dano é presumido.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

6. Diante do resultado do julgamento, há que ser afastada a sucumbência recíproca dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação, além de afastar a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. O desconto indevido de verba previdenciária de caráter alimentar configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado conforme a extensão do dano e a condição econômica das partes.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Felix Espinosa
em face da sentença de ID 263478811 que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familires e Empreend. Fami. Rurais Brasil.

O dispositivo da sentença assim dispôs:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados pela parte requerente em face de CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL, e por consequência,
torno definitiva
a tutela de urgência concedida (Id. 138900093), para
DECLARAR
a inexistência relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada “Contribuição Conafer”, questionada nos autos;

b)
CONDENO
a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de R$ 363,24 (trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos;

c) Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

d) Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas;”

– sic.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença foi equivocada ao não reconhecer o dano moral, uma vez que a jurisprudência dominante reconhece a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em casos de descontos indevidos na única fonte de renda de aposentados.

Ressalta que a ausência de contrato que autorize os descontos caracteriza falha na prestação de serviço e abuso contra consumidor hipossuficiente.

Aponta que a manutenção da sentença incentiva a Apelada a manter práticas abusivas contra aposentados e pensionistas.

Traz julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais que reconhecem a necessidade de compensação financeira em situações semelhantes, arbitrando indenizações que variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro que a Câmara entenda adequado. Além disso, solicita a condenação da Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões (ID 263478816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Felix Espinosa
, visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de
CONAFER.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, o ilícito na cobrança de valores mensais pela Apelada nos proventos de aposentadoria que o Apelante recebe junto ao INSS.

A controvérsia recursal consiste tão somente em verificar se a conduta ilícita da Apelada caracteriza dano moral indenizável e o valor a ser arbitrado.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.
” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

Da análise acurada do feito, se observa que o Apelante é idoso (72 anos de idade), recebe proventos de aposentadoria de aproximadamente um salário mínimo e sofreu por diversos meses descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de “contribuição CONAFER”, conforme ID 263478784.

Nesse contexto, e ao contrário do que consta na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não há dúvidas que os descontos prejudicaram o sustento

do Apelante, mormente ao seu considerar a natureza de verba alimentar do benefício e por se tratar de pessoa idosa.

Assim sendo, é evidente o dano moral sofrido pelo recorrente, pois as cobranças indevidas, no caso em análise, certamente atingiram a sua honra e paz de espírito, ensejando o dever de indenizar.

À propósito, convém colher julgados dessa Colenda Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...)
(N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
(...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) – destaquei.

Logo, a sentença comporta reforma, no sentido de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelante.

A respeito do
quantum
indenizatório, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas,

e em observância ao
caráter punitivo da medida, razoável que se arbitre a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelada.

Registra-se que a fixação da indenização no valor apontado pelo Apelante (R$ 30.000,00) ensejará no enriquecimento ilícito da parte, o que não se admite no ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), haja vista que deve ser ponderado o valor dos rendimentos mensais do recorrente (um salário mínimo).

Convém destacar que o valor arbitrado está em consonância com a importância arbitrada em outros casos por essa Egrégia Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. (...) Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável. Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Por fim, diante do resultado do julgamento, há que se afastada a sucumbência recíproca dos ônus sucumbenciais, cabendo à Apelada o pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser majorados, por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelante no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além de
afastar
a sucumbência recíproca dos ônus sucumbenciais.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025